Tribunal: CARF
Processo: 11030.002378/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11030.002378/2007-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.943 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEGIÃO DA CRUZ DE ERECHIM

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 14, INC. I, DO CTN.
DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS.
As entidades imunes não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título, em finalidade diversa daquela prevista em
seu Estatuto Constitutivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1201-000.550, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 1a Seção e remetido a esta 2a Seção por decisão da Presidente do Câmara Superior de
Recursos Fiscais, para que seja rediscutida a seguinte matéria: suspensão de imunidade por
descumprimento de requisitos legais. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002378/2007-91
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.002378/2007-91

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL POR COMODATO.
CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. Se apesar da
substituição de contrato de locação por contrato de comodato o comodatário
continua a pagar valores a título de aluguel ao comodante, que os recebe sem
ressalva, é de considerar-se a continuidade do contrato de locação em atenção à
verdadeira vontade das partes, na forma do art. 112 do Código Civil, não se
configurando distribuição de receitas, aplicação indevida de recursos fora de seu
objeto ou qualquer tipo de fraude.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. OBJETIVOS RELIGIOSOS.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO
DE PÁROCO. A aquisição de casa paroquial pela entidade sem fins lucrativos
que atua com atividades educacionais religiosas para servir de moradia ao
pároco que for designado para atender a sua freguesia não configura aplicação
de recursos fora de sua atividade, não sendo possível a suspensão de sua
imunidade por este fato.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENÇÃO DA IMUNIDADE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE DE SÓCIO DE
DIRIGENTE. ATIVIDADE NORMAL E NECESSÁRIA. PREÇO DE
MERCADO. A contratação de empresa de contabilidade é necessária para
qualquer sociedade. Não configura distribuição indevida de recursos a
contratação, a valores de mercado, de escritório de contabilidade pertencente à
dirigente da entidade, para prestar serviços necessários e normais à manutenção
do fonte.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ATIVIDADES RELIGIOSAS.
CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS,
DIRIGENTES, FAMILIARES E PÁROCO. Tratando-se despesa normal e
necessária ao desenvolvimento de qualquer sociedade, o pagamento de plano de
saúde a funcionários, dirigentes e, no caso de entidade recorrente que se dedica
a atividades educativas religiosas, ao pároco, não configura desvio ou concessão
de benefício algum a dirigente nem autoriza a suspensão da imunidade.
Precedente do CARF, acórdão n° 101-95.343.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos em AFASTAR a
preliminar de decadência suscitada de ofício, vencido o conselheiro Régis Magalhães
Soares de Queiroz que a acatava. Designado o conselheiro Antônio Carlos Guidoni para
redação do voto vencedor quanto a esta matéria. Quanto ao mérito, por unanimidade de
votos, DAR provimento ao recurso voluntário para manter a imunidade relativa ao
período de 1997 a 2002, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 101-94.609, o pagamento de convênios
médicos caracteriza beneficio aos associados e dirigentes que descumpre requisitos
legais para fruição da imunidade tributária.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento
do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
Em 03 de julho de 2020, proferi, conjuntamente com a Presidente em Exercício
desta 2a Turma, o Despacho de Devolução de efls. 624, no qual os autos foram devolvidos à 1a
Turma da CSRF, para reapreciação do despacho de saneamento de efls. 622/623. Isso porque:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.002378/2007-91

[...] a decisão recorrida fora prolatada por colegiado da 1a Seção, ao passo que a
competência para tal deliberação, segundo me parece, seria desta 2a Seção, e não
daquela. A admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional foi igualmente
feita por Câmara da 1a Seção, de forma que caberia à 1a Turma da CSRF, se fosse o
caso, anular a decisão recorrida e determinar o sorteio do processo no âmbito da 2a
Seção, e não apenas determinar a sua remessa à 2a Seção (2a Turma da CSRF), para
julgamento do recurso especial.
Em 02 de julho de 2021, a Presidente em Exercício da 1a Turma da CSRF proferiu
outro Despacho de Devolução, por meio do qual os autos foram devolvidos a esta 2a Turma. No
seu entender:
[...] tal anulação faz-se desnecessária, isto pelo fato de a decisão constante neste
processo já ter se exaurido (o contribuinte exerceu o direito objeto da decisão).
Diante disso, os autos me foram devolvidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, o acórdão indicado como paradigma,
de forma contrária ao acórdão recorrido, realmente entendeu que o “pagamento de despesas
pessoais dos diretores e associados caracterizam distribuição de lucros ou rendas a dirigentes
ou participação nos resultados pelos seus administradores”. E, veja-se, de acordo com a ementa
do acórdão paradigma, não se trata apenas de vedação de distribuição de lucros ou rendas em
favor dos associados, mas também da vedação extensiva aos diretores e administradores, de
forma que persiste a divergência indicada pela recorrente.
2
Suspensão da imunidade
Discute-se nos autos se o pagamento de plano de saúde aos diretores, extensivo
aos seus dependentes, configura benefício indireto, de clara natureza remuneratória, que impede
a fruição da imunidade. É essa a única insurgência recursal, conforme se vê à fl. 587.
Para julgamento da divergência, vale transcrever o art. 14, I, do Código Tributário
Nacional, que, no entender da fiscalização, teria sido violado pela contribuinte:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.002378/2007-91

c) o patrimônio, a renda ou serviços [...] das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste
Capítulo;(Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
Como se vê na regra acima, as entidades imunes não podem distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, em finalidade diversa daquela
prevista em seu Estatuto Constitutivo. Conforme ensina o Professor Luís Eduardo Schoueri:
Assim, o conceito de “distribuição” deve ser entendido num sentido diverso:
“Distribuir” parcela do patrimônio é emprega-lo em finalidade diversa daquela à qual se
propôs a associação.
Na legislação do Imposto de Renda encontra-se figura análoga, quando se trata da
distribuição disfarçada de lucros. Ali, como aqui, investiga-se quando se considerará
ocorrida a distribuição. Embora haja várias teorias a respeito, parece acertada aquela
que emprega o conceito do “ato anormal de gestão”, desenvolvida entre os franceses.
[...]
Daí a teoria do ato anormal de gestão, que se fundamenta na ideia de que a atividade
dos administradores de sociedades deve ser ditada pelo interesse destas, não por seu
interesse pessoal. [...]
Não é difícil transportar a teoria do ato anormal de gestão para o tema das imunidades,
de modo a concluir que a entidade distribui uma parcela de seu patrimônio quando se
desvenda prática de ato anormal de gestão. Assim é que a entidade assistencial ou de
educação, para que goze da imunidade, deve manter-se dentro de seu objeto social. Não
pode distribuir lucros a seus sócios, por óbvio, já que a própria Constituição condiciona
a imunidade a que sejam sem fins lucrativos. Mas não basta que inocorra a distribuição
formal de lucros. Importa, ademais, que todos os atos praticados por seus
administradores sejam no interesse da associação, i.e., necessários para que esta atinja
seus objetivos institucionais1.
No caso dos autos, interpretando-se o art. 3o da Consolidação dos Estatutos da
contribuinte e examinando-se a sua defesa, seu recurso voluntário e suas contrarrazões de
recurso especial, entendo que a concessão de plano de saúde aos seus diretores e a extensão aos
seus dependentes são desnecessárias ao atingimento de seus objetivos institucionais, que são
predominantemente ligados ao fornecimento de ensino e educação, o que configura ato anormal
de gestão.
O sujeito passivo não demonstrou porque tais planos estariam de acordo com os
seus interesses, e não de acordo com os interesses pessoais de seus gestores e dependentes. A
contribuinte até poderia comprovar que, baseada em critérios de mercado, a concessão gratuita
dos planos em favor de seus dirigentes estaria dentro da normalidade daquele mercado
específico. Todavia, e em sede de contrarrazões, a recorrida apenas se remeteu à fundamentação
adotada pela decisão recorrida, que igualmente não demonstrou a alegada situação de
normalidade.
Em sendo assim, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 482.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.002378/2007-91

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital